Tribunal: STF
Processo: Rcl 81536
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula 734. Não incidência. Ato reclamado proferido no âmbito da execução. Título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional. Inobservância do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395. Inexigibilidade. Discussão quanto ao descumprimento de normas atinentes à saúde e segurança no trabalho de servidores públicos regidos por vínculo jurídico-administrativo. Competência da justiça comum. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho, determinou a imediata remessa da Ação Civil Pública nº 0010539-17.2013.5.14.0402 à Justiça Comum Estadual.



    2. Reclamação julgada procedente.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se incide, no caso, o disposto na Súmula 734 desta Corte, bem como se há aderência entre o ato reclamado e o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395, relativamente à competência do Juízo para o julgamento de demandas nas quais se discute sobre normas de saúde e segurança do trabalho de servidores públicos regidos por vínculo jurídico-administrativo.



    III. Razões de decidir



    4. No caso, o título executivo que se buscar executar fundamenta-se em coisa julgada inconstitucional, tendo em vista que proferido em desacordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3395, sendo, pois, inexigível. 5. 



    5. Inaplicável o disposto na Súmula 734, haja vista que o ato reclamado foi proferido no âmbito da execução. Ademais, a inexigibilidade do título executivo judicial decorre da coisa julgada inconstitucional.



    6. O entendimento desta Corte, após o julgamento da citada ADI 3.395, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    7. Compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre as normas de saúde e segurança do trabalho de servidores públicos regidos por vínculo jurídico-administrativo. 



    8. Na hipótese em apreço, o título executivo em que se funda a execução, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgamento da ação civil pública em que se discute normas de saúde e segurança do trabalho de servidores públicos regidos por vínculo jurídico-administrativo, violou o entendimento firmado por esta Corte na ADI 3.395, na qual se assentou que compete à Justiça Comum apreciar as causas que tratem das relações jurídico-administrativas mantidas entre o Poder Público e seus servidores.



    9. Nesses termos, o Juízo reclamado, ao manter a competência da justiça trabalhista, violou a decisão proferida na ADI 3.395.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental desprovido.